Tribunal: STF
Processo: ADI 2278
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: PROPAGANDA ELEITORAL. SIMULADOR DE URNA ELETRÔNICA.
   RESOLUÇÃO N. 06/2000 DO TRE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
   CONSTITUCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO PENAL
   DO ARTIGO 347 DO CÓDIGO ELEITORAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não
   ofende à Constituição federal ato normativo do Tribunal Regional
   Eleitoral que veda a utilização de simuladores de urna eletrônica
   como veículo de propaganda eleitoral.
Contudo, a determinação
   para a aplicação da penalidade estabelecida no art. 347 do Código
   Eleitoral aos infratores do comando normativo em análise ofende a
   competência da União para legislar sobre direito penal (art. 22,
   I da CF/88).
Ação direta julgada parcialmente procedente.